Tribunal: TJPA
Processo: 0012409-80.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012409-80.2015.8.14.0401

APELANTE: LUIS ALVES FEITOSA NETO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0012409-80.2015.8.14.0401.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CAPITAL/PA.

APELANTE
: LUIZ ALVES FEITOSA NETO (PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, IV C/C. ARTS. 29 E 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO SOBERANO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA QUALIFICADORA RECONHECIDA EM SESSÃO PLENÁRIA. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA BASILAR. CONSTATAÇÃO DE INIDONEIDADE DE PARCELA DAS FUNDAMENTAÇÕES
A QUO
ACERCA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. PENA-BASE REDUZIDA PROPORCIONALMENTE. PENA FINAL REDIMENSIONADA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0012409-80.2015.8.14.0401.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CAPITAL/PA.

APELANTE
: LUIZ ALVES FEITOSA NETO (PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta
Luiz Alves Feitosa Neto
, inconformado com a r. decisão proferida pelo Soberano Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital/PA (
Num. 5394672 - Págs. 1 e 2)
, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, IV c/.c art. 29, ambos do CPB, à pena de 66 (sessenta e seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

O corréu Nazareno Borges Leitão foi impronunciado (
Num. 11160082 - Págs. 2 a 4).

Nas razões recursais deste apelo, a defesa pediu a reforma da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, no sentido de submeter o recorrente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, alegando, em suma, ter sido a decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, pediu a exclusão da qualificadora e a redução de sua pena-base ao mínimo legal (
Num. 5394673 - Págs. 3 a 10
).

As contrarrazões ministeriais firmaram-se pela manutenção da sentença (
Num. 5394673 - Págs. 12 a 22
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e parcialmente provido o recurso, a fim de que a pena-base do recorrente seja diminuída na fração de 1/6 (um sexto) em razão da valoração inidônea da circunstância judicial referente aos motivos do crime, mantendo-se intacta a sentença nos demais termos (
Num. 5394675 - Págs. 2 a 11
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 12 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE.

Relativo ao argumento em torno do conjunto probatório, de que o decidido pelo Júri contrariou manifestamente as provas colhidas nos autos, tenho por rechaçá-lo.

Como cediço, a decisão prolatada pelo Júri é soberana, todavia, não é absoluta, sendo excepcionalmente anulada quando for manifestamente contrária às provas dos autos, o que torno a repisar, não é o caso.

A materialidade é insofismável por meio de todos os documentos acostados aos autos policiais, sobretudo pelos Laudos Necroscópicos nº 2016.01.000966-TAN – vítima Luis Carlos Silva da Costa (
Num. 11160066 - Págs. 22 e 23);
nº 2015.01.000788-TAN – vítima Alex Waldeny Araújo da Silva (
Num. 11160066 – Pág. 24, Num. 11160067 - Págs. 1 e 2
); e nº 2016.01.000076-TAN – vítima Gleiton Rocha Bezerra (
Num. 11160072 - Págs. 4 e 5
); e Laudo de Perícia de Levantamento de Local com Cadáver (
Num. 5392457 - Págs. 18 a 26).

Segundo o laudo técnico realizado na vítima Luis Carlos Silva da Costa, esta veio a óbito em virtude de “
hemorragia interna devido ferida pérfuro-contusa por projétil de arma de fogo no abdômen
”. Já no laudo técnico realizado no ofendido Alex Waldeny Araújo da Silva, este veio a óbito em razão de “
choque hipovolêmico, devido a hemorragia interna, devido a feridas perfurocontusas no tórax, causadas por projéteis de arma de fogo
”. Por seu turno, segundo o laudo técnico realizado na vítima Gleiton Rocha Bezerra, seu óbito se houve em decorrência de “
hemorragia interna devido ferida pérfuro-contusa por projétil de arma de fogo no tórax e abdômen
”.

A autoria igualmente restou comprovada nos autos por meio dos relatos colhidos na fase judicial (
Num. 11160079 - Pág. 11)
e em plenário (
Num. 11160090 - Pág. 25)
, merecendo destaque os relativos à Thayna Souza Bezerra e ao PM Carlos Augusto Dias da Silva, fielmente referenciados na peça de contrarrazões ministeriais (
Num. 5394673 - Pág. 14):

“
Ocorre que não lhe assiste razão. De efeito, a testemunha Thayna Souza Bezerra, ouvida durante a instrução plenária, conforme fl. 547 (midia), afirmou que presenciou o momento em que ele chegou ao local de ocorrência dos homicidios empunhando uma arma de fogo, procurando por "Camarão", afirmando que só queria o "Camarão", momento em que ouviu os tiros, correu para se abrigar em uma casa e ao sair de lá se deparou com Gleiton e Luís Carlos já baleados.

A testemunha Carlos Augusto Dias da Silva, policial militar, em plenário do júri (midia de fl. 547), afirmou que após os fatos conversou com populares para obter mais informações e as pessoas, que não quiseram se identificar, informaram que Gleiton era o alvo dos atiradores, que Alex Waldeny conhecia o apelante, pois namorou com a irmã dele. Foi informado que Alex viu os atirados disparando contra Gleiton e repreendeu o apelante. Nesse momento, outro atirador, conhecido por "Beck" ou "Bleck", perguntou ao apelante o que faria com Alex, já que o reconheceu, tendo este mandado mata-lo
.”

Pelos depoimentos apontados e pelo colhido no feito, vislumbra-se que o recorrente e mais um comparsa ceifaram a vida de Gleiton Rocha Bezerra, Luis Carlos Silva da Costa e Alex Waldeny Araújo da Silva, tendo sido Gleiton, de vulgo “Camarão”, o alvo principal que culminou na carnificina.

Apurou-se que, após balear Gleiton, os agentes seguidamente balearam Alex Waldeny, que era conhecido do recorrente, e Luis Carlos, que se encontrava no caminho.

A testemunha Thayna Souza bezerra presenciou o evento delitivo, confirmando ser o apelante um dos autores do crime.

Como se vê, o conjunto probatório, harmônico e coerente, dá conta de que a condenação do recorrente, advinda do Conselho de Sentença, este soberano em seu veredicto, está amparada nas provas coligidas nos fólios, ausente, portanto, de qualquer motivo para sua desconstituição.

Colaciono:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1.
Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório
. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" ( HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória.

(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Da mesma forma descabido o pedido de exclusão da qualificadora reconhecida em sessão plenária (
recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), posto que provado que o recorrente e o outro agente surpreenderam as vítimas com uma arma de fogo, tornando inviável qualquer forma de defesa.

Destarte, verifico que a decisão proferida pelo Júri não se encontra “
manifestamente”
contrária às provas, nem destoa inquestionavelmente de todo o acervo probatório, pelo que afasto por completo o pleito de submissão a novo Júri em questão, devendo permanecer condenado
Luiz Alves Feitosa Neto
,
nos termos do art.
121, §2º, IV, do CPB.

03 – DO PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA.

Subsidiariamente, a defesa pede a reforma da calibragem de pena efetivada em primeiro grau, no sentido de reduzir a pena-base ao mínimo legal, o que passarei a examinar.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 5394672 - Págs. 1 e 2
):

“A pena cominada ao crime de Homicídio Qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro o réu agiu com culpabilidade em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que as vítimas foram atingidas por diversos disparos de arma de fogo, conforme laudos de Necropsia de fls. 277, 318 e 319 dos autos; o réu possui inúmeros antecedentes criminais, dentre os quais, outro crime doloso contra a vida e delitos contra o patrimônio (roubo), alguns já com condenação; possui personalidade e conduta social não avaliada nos autos, mas conforme folhas de antecedentes criminais, pode-se afirmar que possui comportamento voltado para a prática de delitos, crimes esses praticados, em sua maioria, com violência e grave ameaça à pessoa; personalidade não avaliada nos autos, mas a meu ver, pessoas de comportamento e perfil psicológico voltado para a prática de delitos; os motivos, homicídio praticado com características relacionadas à associação criminosa e milícia privada; as circunstâncias, considero que o réu tem índole criminosa, inclusive praticando os delitos em via pública na presença de diversas pessoas; as consequências dos crimes lhes são desfavoráveis, não somente pelo resultado morte das três vítimas, mas, pela jovialidade das vítimas; comportamento das vítimas, considero que as vítimas não concorreram para a prática dos crimes, assim, fixo a PENA BASE em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, para cada um dos crimes de Homicídio Qualificado.

Não existem nos autos circunstâncias atenuantes, nem tampouco agravantes.

Não existe também nos autos causa especial de aumento ou de diminuição de pena.

Pelo exposto e em razão da fundamentação acima, CONDENO o réu LUIZ ALVES FEITOSA NETO à pena de 66 (sessenta e seis) anos de reclusão que deverá ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, ex vi do artigo 33, § 2º, letra a, do Código Penal Brasileiro, no Sistema Penitenciário do Estado do Pará, pena esta que torno definitiva, concreta e final.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que o magistrado de primeira instância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valorou de forma negativa 7 (sete) – culpabilidade, antecedentes, personalidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime, as quais analisarei individualmente.

A

culpabilidade do agente

– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – no caso, o magistrado se valeu de fundamentação concreta e com dados extraídos do contexto probatório carreado nos autos, sobretudo a pluralidade de disparos de arma de fogo –
Por isso, entendo pela manutenção do presente aresto judicial desfavorável
.

Os
antecedentes criminais
– referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, conforme certidão
Num. 5394670 - Págs. 25 e 26

dos presentes autos e a confirmação correspondente no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal,
como existentes, haja vista, inclusive, porque o conceito de maus antecedentes atinge não somente as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em

julgado deu-se anteriormente à

prática

do delito em apuração, mas, também, aquelas

transitadas

em julgado no curso da respectiva ação penal,

assim como as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos
(como o Proc. nº 00067297520018140006 ora levado em conta)
, as quais, de igual modo, não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC 246.122/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016 / AgRg no HC 455.302/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019)) –
Circunstância judicial mantida desfavorável.

A
personalidade do agente
– a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – não foram apresentados elementos comprovados nos autos pelo julgador monocrático que maculem a personalidade do apelante –
Circunstância judicial reformada para a neutralidade
.

A
conduta social do agente
– que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto
–
Circunstância judicial reformada para a neutralidade
.

É válido ressaltar que para ambas as circunstâncias (conduta social e personalidade) sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-las (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Os
motivos do crime
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito – consoante o apurado nos autos e bem fundamentado pelo julgador sentenciante, os crimes se houveram com características relacionadas à associações criminosas e milícia privada
–
Circunstância judicial mantida desfavorável.

Quanto às

circunstâncias do delito

– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo –
revelam-se de modo a serem negativadas
, pois conforme fundamentado pelo juiz
a quo
, os crimes ocorreram em via pública, o que obviamente pôs em risco a vida das pessoas –
Circunstância judicial mantida desfavorável
.

As
consequências do delito
– alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – mantenho a valoração negativa, dado que, consoante aportado pelo magistrado, houve a morte de 3 (três) vítimas em estado de jovialidade –
Circunstância judicial mantida desfavorável.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (12 a 30 anos de reclusão), em que pese a reforma de 2 (dois) arestos judiciais para a neutralidade (personalidade e conduta social), remanescem
5 (cinco) fundamentações desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do crime)
,
j
usta, razoável e proporcional a redução da pena-base fixada em 22 (vinte e dois) anos de reclusão para 20 (vinte anos de reclusão),

sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que, data maxima venia, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Nas demais fases, nada a se considerar.

Mantenho o cúmulo material das penas (art. 69 do CPB) em 3 (três), de modo que encontro justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a sanção final e concreta de
60 (sessenta) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
a
” do CPB.

Seguem inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

04 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação interposto e lhe dou parcial provimento, redimensionando a pena do recorrente para
60 (sessenta) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
a
” do CPB.

É o voto
.

Belém, 20/06/2024